Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DECISÃO EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente os Embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se o título executado é exigível; (ii) se é possível a cobrança dos honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão referente à alegada impenhorabilidade de verba constrita já foi analisada quando do julgamento de Agravo de Instrumento anterior, cujo acórdão já transitou em julgado. Verificada, portanto, a preclusão da matéria, resta prejudicada a análise.
4. Segundo disposto no artigo 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
4.1. A obrigação é certa, ao passo em que há a discriminação no título do devedor e do credor, bem como a especificação da natureza da dívida. De igual modo, também é líquida, uma vez que possui valor certo, cuja determinação depende tão somente da realização de meros cálculos aritméticos, o que não retira sua liquidez, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC. Por fim, a dívida também é exigível, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi inadimplido pelo embargante.
4.2. A não discriminação das verbas componentes de cada parcela, por si só, não retira a liquidez do título. A utilidade de tal descrição poderia ser operacionalizada a fim de se alegar eventual excesso de execução, mas não a inexigibilidade do título.
5. É cabível a cobrança de honorários contratuais do devedor quando haja disposição em contrato.
5.1. No caso há expressa previsão contratual de que o devedor arcará com os honorários contratuais em caso de eventual necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Possível, portanto, a cobrança efetuada, cujo percentual se deduz mediante simples cálculo.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 786.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923343 de relatoria do Juiz Marco Antonio do Amaral na Terceira Turma Recursal.